Tribunal: TJBA
Processo: 8045139-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045139-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KAYO ANDRE GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 05/2022. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO ROL DE COTISTAS POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. NÃO UNÂNIME. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A reserva de vagas para negros em concursos públicos encontra guarida na Lei nº 12.990/2014, que disciplina a matéria no âmbito da Administração Pública Federal e, no âmbito estadual, a questão é regida pela Lei Estadual nº 13.182/2014 denominada de Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia.

Restou sedimentada a legalidade de realização de avaliação por uma Comissão de Heteroidentificação, com o intuito de confirmar o teor da declaração do candidato, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, mesmo admitindo a impossibilidade de substituição da Banca Examinadora pelo Judiciário, reconhece a viabilidade de intervenção judicial ao se constatar a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No caso concreto vê-se que a própria comissão demonstrou ter dúvida razoável, haja vista que em sede de recurso administrativo a banca do concurso forneceu o parecer, no qual foi composta por 03 (três) avaliadores, e um dos avaliadores foi claro ao determinar que o candidato o candidato possui características fenotípicas, que o identificam como pessoa negra.

A divergência de um dos membros da Comissão de Heteroidentificação é suficiente para gerar a dúvida razoável, atraindo a aplicação do disposto no item 6.2.3.1 que assim dispõe: 6.2.3.1 A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão de Heteroidentificação.

É desproporcional e desarrazoado presumir a má-fé na autodeclaração racial em razão da intensa miscigenação racial que formou a população brasileira e, até mesmo, da convicção íntima do candidato, sendo previsível que quantidade considerável de pessoas possuem aparência com aspectos limítrofes entre os fenótipos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8045139-18.2023.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – KAYO ANDRE GOMES SANTOS e como Impetrados – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, FUNDACAO CARLOS CHAGAS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3